Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DOS ARTIGOS 104-A E 104-B, AMBOS DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos pelo autor apelante, mostra-se justificável considerar a parte autora como superendividada para fins de aplicar o procedimento específico descrito no Código de Defesa do Consumidor.
2. Ao constatar que o autor comprovou ser superendividado e que houve o afastamento da aplicação do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença, torna necessário o reconhecimento da nulidade da sentença por erro de procedimento com a determinação do retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, observando o procedimento específico descrito nos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.